Tribunal: TJSP
Processo: 2182535-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000993781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2182535-62.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes
ESSER
HOLDING
LTDA.,
ESSER
URUGUAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
MILÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN,
RAPHAEL KORALL HORN e MÔNICA EHRLICH HORN, é agravado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50001
fmt
fls. 2
VOTO No 24823
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2182535-62.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 41a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REGIS DE CASTILHO BARBOSA FILHO
AGRAVANTES:
ESSER
HOLDING
LTDA.,
ESSER
URUGUAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA.,
ESSER
MILÃO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ALAIN KORALL HORN, RAPHAEL
KORALL HORN E MÔNICA EHRLICH HORN
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça
gratuita e determinou o recolhimento do preparo, em cinco dias,
sob pena de deserção. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas
e
despesas
processuais.
Dificuldade
financeira
não
comprovada. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática
(fls.
44/45),
com
embargos
de
declaração
rejeitados
(processo
2182535-62.2020.8.26.0000/50000), que indeferiu o pedido de concessão da
gratuidade de justiça formulado pela agravante, bem como o diferimento do
pagamento das custas, e determinou o recolhimento do preparo, no prazo de cinco
dias, sob pena de deserção.
Afirmam que a decisão agravada deixou de analisar o fato de que a
agravante não possui capacidade financeira para recolher as custas recursais.
Alegam que o balanço patrimonial apresentado demonstra prejuízo na monta de R$.
4.198.140,83, evidenciando sua incapacidade econômica. Afirmam que o Grupo
Esser se encontra em recuperação judicial, necessitando direcionar os recursos que
possui para pagamento de credores e de despesas pertinentes à preservação/manutenção e administração dos bens essenciais ao seu
soerguimento, além de ser demandado em centenas de ações, não podendo arcar
com o valor das custas. Apontam configuração de cerceamento ao direito à ampla
defesa e invocam o princípio da preservação da empresa. Requerem a concessão
da gratuidade ou, ao menos, o pagamento das custas de forma diferida ou
parcelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50001
fmt
fls. 3
Foi concedido efeito suspensivo, apresentada contraminuta a fls.
19/31.
VOTO
O recurso não comporta provimento, mantidos, por este colegiado, os
fundamentos da decisão monocrática, abaixo reproduzidos:
“(...)
O artigo 98, do Código de Processo Civil, dispõe que “a pessoa
natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma
da lei”.
A Súmula no 481 do C. Superior Tribunal de Justiça prevê que é
possível a concessão do benefício da justiça gratuita às pessoas
jurídicas, com ou sem fins lucrativos, desde que comprovada a sua
impossibilidade de arcar com as custas processuais.
Entretanto, na hipótese vertente, a empresa agravante apresentou
balanço patrimonial do período de 31.12.2019 e 31.3.2020 (fls. 42)
que, embora aponte prejuízos, também demonstra capacidade
financeira com valores em conta bancária suficientes ao pagamento
das custas no valor de R$. 276,10, o que afasta a alegada
impossibilidade financeira.
A concessão do benefício da gratuidade de justiça se destina,
precipuamente, a pessoas físicas ou jurídicas, comprovadamente
destituídas de meios materiais para fazer frente às despesas
judiciais, o que não ocorre no caso dos autos.
Por tais razões, indefiro a gratuidade de justiça requerida, e concedo
o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de
deserção (CPC, art. 99, § 7.o)”
Relevante ressaltar, por oportuno, que os embargos de declaração
foram rejeitados, nos seguintes termos:
“Não há omissão na decisão embargada, que expressamente
apontou que a documentação trazida aos autos, embora demonstre
prejuízos, também apresenta existência de valores em conta
bancária suficientes para o pagamento das custas.
Assim, não há contradições entre as proposições da decisão
suscetíveis de serem desfeitas por meio dos embargos de
declaração.
A contradição passível de ser desfeita por meio dos declaratórios é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 2182535-62.2020.8.26.0000/50001
fmt
fls. 4
que se instala entre proposições da própria decisão, aqui
inocorrentes. Se inexistem proposições entre si inconciliáveis é
imperioso o reconhecimento de que não se mostra contraditório.
Na realidade, nota-se que a parte busca, exclusivamente, a
rediscussão da matéria já expressamente decidida, pretendendo
utilizar esta estreita via recursal para questionar o entendimento
manifestado na decisão embargada.
Contudo, como cediço, os embargos de declaração não são via
adequada à referida pretensão, a teor do disposto no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Anote-se que o pedido de diferimento do pagamento das custas não
comporta acolhida, porquanto a hipótese não se enquadra naquelas
previstas no art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa judiciária será diferido para depois
da satisfação da execução quando comprovada, por meio idôneo, a
momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda
que parcial:
I - nas ações de alimentos e nas revisionais de alimentos;
II - nas ações de reparação de dano por ato ilícito extracontratual,
quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros;
III - na declaratória incidental;
IV - nos embargos à execução”.
Ademais, como já explanado, não se verifica impossibilidade
financeira ao recolhimento das custas do processo”.
Os recorrentes insistem na concessão do benefício, assim como
pleiteiam o diferimento do pagamento das custas ao final do processo ou o seu
parcelamento, mas sem razão.
Conforme já ressaltado na decisão agravada, os documentos
apresentados foram insuficientes a comprovar, satisfatoriamente, a impossibilidade
de arcar com as despesas e custas do processo.
Assim, há de ser mantido o indeferimento do pedido de justiça
gratuita, bem como do diferimento das custas e de seu parcelamento, devendo ser
promovido o recolhimento do preparo recursal, no prazo de cinco dias, a partir da
publicação deste acórdão, sob pena de deserção.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
Fernando Sastre Redondo
Relator